Tribunal: TCU
Processo: 020.366/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões civis concedidas pela Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de pensão civil de interesse das sras. Lourdes da Cruz Barrozo e Lourdesther Maria El Bainy Ramos de Oliveira, ressaltando que, no caso da sra. Lourdesther Maria El Bainy Ramos de Oliveira, o percentual de anuênios incluído na composição original dos proventos foi oportunamente corrigido pela origem; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil de interesse da sra. Hortencia Mendes Rodriguez Ferreira, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à sra. Hortencia Mendes Rodriguez Ferreira, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.6. determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie a correção, no ato de interesse da sra. Lourdesther Maria El Bainy Ramos de Oliveira cadastrado no sistema e-Pessoal, dos campos "data da aposentadoria inicial", "data da publicação da aposentadoria inicial em órgão oficial" e "rubrica 2. 00018-ANUENIO-ART.244, LEI 8112/90 AP", conformando-os com os dados atualmente informados no sistema Siape.